Tribunal: TJMT
Processo: 1000364-64.2026.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000364-64.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Excesso de prazo para instrução / julgamento, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DOUGLAS OLIVEIRA - CPF: 038.795.251-96 (ADVOGADO), LUCAS GABRIEL ULIANO - CPF: 061.966.251-44 (PACIENTE), WANDERSON SEGOVIA DE OLIVEIRA - CPF: 058.347.331-82 (ADVOGADO), ERIK ALVES SILVA - CPF: 061.109.111-94 (ADVOGADO), 7 vara Criminal de Cuiabá (IMPETRADO), CLAUDIOMIRO ULIANO JUNIOR - CPF: 046.238.321-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ELOISA DA SILVA CECCON - CPF: 011.287.981-07 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANE VITORIA CRUZ BRAGA ULIANO - CPF: 035.121.111-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MOZART BORGES DA SILVA - CPF: 690.628.891-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), AYLA TAMIRES SOARES CRUZ - CPF: 033.095.191-20 (TERCEIRO INTERESSADO), TAMIRES DE ALCANTARA MESQUITA - CPF: 072.405.411-18 (TERCEIRO INTERESSADO), KATIUSKA MILITZA ALBORNOZ DE TAYFOUR - CPF: 713.097.531-80 (VÍTIMA), SERGIO CANDIDO LEAL - CPF: 998.638.981-04 (VÍTIMA), DOUGLAS OLIVEIRA - CPF: 038.795.251-96 (IMPETRANTE), ERIK ALVES SILVA - CPF: 061.109.111-94 (IMPETRANTE), WANDERSON SEGOVIA DE OLIVEIRA - CPF: 058.347.331-82 (IMPETRANTE), PAMELLA LETICIA GAZZIERO PRATA - CPF: 054.768.491-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FRAUDE CONTRA CONSUMIDORES. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado
contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente
investigado por integrar organização criminosa voltada à prática sistemática de fraudes contra consumidores, com atuação em múltiplos Estados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se há constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução criminal; (
ii
) definir se estão presentes fundamentos contemporâneos que justifiquem a prisão preventiva; (
iii
) avaliar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva encontra respaldo em fundamentação concreta, quando baseada em indícios de atuação estruturada e reiterada em organização criminosa, circunstância que, em abstrato, revela risco à ordem pública e necessidade de contenção da atividade delituosa. O envolvimento em esquemas com divisão de tarefas, persistência delitiva e atuação coordenada justifica a medida extrema.

O reconhecimento da contemporaneidade dos fundamentos da prisão não se vincula apenas à proximidade temporal dos fatos, mas à persistência de riscos concretos identificados no momento da decretação ou da manutenção da medida, como o potencial de reiteração de condutas ou a continuidade da atuação criminosa.

O
excesso de prazo deve ser
analisad
o
com base na razoabilidade, considerando-se variáveis como a pluralidade de réus, a quantidade de diligências necessárias e a complexidade da apuração. Quando o trâmite processual revela movimentação regular e diligente, a mera dilação temporal não configura constrangimento ilegal.

A aplicação de medidas cautelares diversas exige avaliação de suficiência e adequação frente aos fins de cautela penal. Em situações que envolvam organização criminosa, risco de continuidade delitiva ou repercussão social relevante, a prisão preventiva pode se mostrar indispensável, mesmo diante de condições pessoais favoráveis ou da existência de medidas restritivas de natureza patrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:
“1.
A gravidade concreta das condutas e o risco de reiteração delitiva justificam a manutenção da prisão preventiva de integrante de organização criminosa, ainda que existam medidas cautelares patrimoniais.
2.
O excesso de prazo na formação da culpa não se configura quando o processo tramita regularmente e a demora decorre da complexidade da causa.
3.
A contemporaneidade da prisão preventiva se aferida pela persistência dos fundamentos no momento da decretação ou manutenção da custódia.
4.
Condições pessoais favoráveis não impedem a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais e demonstrado o
periculum
libertatis
.
”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP,
arts
. 282, § 6º; 312, caput e § 2º; 313, I e II; 315, § 2º; 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no HC n. 1.023.845/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16/09/2025,
DJe
23/09/2025; STJ,
AgRg
no HC n. 907.464/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 01/07/2024,
DJe
03/07/2024; STJ,
AgRg
no HC n. 856.167/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 27/11/2023,
DJe
01/12/2023; STJ,
AgRg
no RHC n. 131.557/SE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 06/04/2021,
DJe
13/04/2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado
em favor de
Lucas Gabriel
Uliano
, apontando como autoridade coatora o
Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Penal n. 1020439-66.2024.8.11.0042,

que manteve a prisão preventiva decretada em razão da acusação pela prática dos crimes previstos no art. 2º, caput, da Lei n. 12.850/2013 e no art. 7º, inciso VII, da Lei n. 8.137/1990.

Sustenta-se, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, notadamente em razão do excesso de prazo para a formação da culpa, a ausência de contemporaneidade dos fundamentos da prisão preventiva
e
,
por fim, a desproporcionalidade da medida extrema, afirmando que já foram impostas cautelares patrimoniais suficientes para neutralizar eventual risco de reiteração delitiv
a
.

Foram prestadas informações pela
autoridade apontada como coatora
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por
parecer do

Dr.
João Augusto Veras Gadelha
, manifestou-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O
habeas corpus
é remédio constitucional cabível para proteger o direito de locomoção quando houver violência, coação ilegal ou abuso de poder, nos termos do art.5º, LXVIII, da Constituição Federal e dos
arts
. 647 e seguintes do Código de Processo Penal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço desta ação constitucional e passo à análise do mérito.

A decretação da prisão preventiva, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal
, exige a presença de dois pressupostos objetivos – prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria – e de pelo menos um dos fundamentos cautelares: garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

O § 2º do mesmo dispositivo, incluído pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), estabelece que a decisão que impõe a custódia cautelar deve estar baseada em fatos novos ou contemporâneos, concretamente demonstrados nos autos, não se admitindo motivações genéricas ou ancoradas apenas na gravidade abstrata do delito.

O artigo 313 do CPP, por sua vez, delimita as hipóteses legais de cabimento da prisão preventiva, condicionando-a à ocorrência de crimes dolosos com pena máxima superior a quatro anos (inciso I), à reincidência em crime doloso (inciso II), ou à prática de infrações no contexto de violência doméstica e familiar contra pessoas em situação de vulnerabilidade (inciso III), quando necessária à efetivação de medidas protetivas de urgência. Ressalte-se, ainda, que o § 2º do referido artigo proíbe expressamente a decretação da prisão preventiva como forma de antecipação da pena ou de modo automático com o recebimento da denúncia ou conclusão do inquérito.

No que tange à fundamentação, o artigo 315 do CPP reforça a necessidade de motivação concreta, vedando, em seu § 2º, decisões que apenas reproduzam o texto legal, empreguem conceitos jurídicos indeterminados sem explicação, apresentem motivos genéricos, deixem de analisar argumentos relevantes das partes ou utilizem jurisprudência de forma dissociada do caso concreto.

A decisão que decretou a prisão preventiva
encontra-se amparada em vasto conjunto probatório já produzido, notadamente documentos oficiais, relatórios técnicos da DECON, declarações de vítimas e depoimentos de ex-funcionários, os quais indicam, de forma consistente, que o investigado não atuava de maneira periférica, mas exercia função de coordenação operacional no esquema
organizado
voltado à prática sistemática de fraudes contra consumidores.
Os elementos coligidos demonstram que lhe competia organizar, direcionar e dar suporte à execução das fraudes, evidenciando atuação relevante e estruturada no contexto delitivo.

A decisão destaca, ainda, a gravidade concreta das condutas, a qual também se revela pela extensão e pelo alcance das operações ilícitas, uma vez que os indícios apontam que o investigado foi responsável por expandir a atuação do grupo criminoso para outros Estados da Federação, como Goiás, Santa Catarina e municípios de relevante expressão econômica, ampliando o número de vítimas e o prejuízo causado. Tal circunstância
evidencia
não apenas a sofisticação do esquema, mas também a capacidade de articulação e permanência da atividade criminosa ao longo do tempo.

Por fim,
a decisão ressalta o histórico processual do réu que responde a diversas ações penais e inquéritos policiais envolvendo condutas semelhantes, circunstância que evidencia que, mesmo submetido a persecuções penais anteriores, continuaram a recair sobre si indícios da prática de novos delitos.

O conjunto desses elementos reforça a necessidade da prisão preventiva, para resguardar a ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal, bem como evitar a reiteração da prática criminosa.

Nesse sentido, é o Superior Tribunal de Justiça:

(...)
3. No caso, a prisão preventiva foi devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta imputada ao agravante, acusado de integrar organização criminosa voltada à prática de fraudes contra instituições financeiras, as quais causaram prejuízos significativos e atingiram, em sua maioria, vítimas idosas e vulneráveis.

Conforme apontado na decisão agravada, a investigação revelou que o paciente fornecia documentos falsos a uma das líderes do grupo, os quais eram utilizados para a prática de estelionatos, o que, somado à existência de outros registros criminais em seu nome, evidencia a sua periculosidade e justifica a medida extrema.

4. A propósito, esta Corte Superior possui jurisprudência no sentido de que "justifica-se a decretação da prisão preventiva de membros de organização criminosa, como forma de desarticular e interromper as atividades do grupo"
(
AgRg
no HC n. 728.450/SP, Rel. Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 09/08/2022,
DJe
18/08/2022). (...)

(
AgRg
no HC n. 1.023.845/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/9/2025, DJEN de 23/9/2025.)

Diante desse conjunto de elementos, resta evidenciado o
periculum
libertatis
, pois a gravidade concreta do delito, demonstra risco real de reiteração delitiva e perturbação da ordem pública.

Assim, a prisão preventiva se mostra necessária, adequada e proporcional, atendendo aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

A análise do suposto excesso de prazo
não se restringe à soma aritmética dos prazos processuais, devendo observar as particularidades do caso concreto e ser orientada pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Assim tem decidido de forma reiterada o Superior Tribunal de Justiça, ao assentar que apenas configura constrangimento ilegal o atraso abusivo e injustificado, decorrente de inércia estatal, o que não se verifica quando o feito tramita regularmente e a complexidade da investigação justifica maior dilação temporal.

Nesse sentido, o C. Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA.
EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA OU INÉRCIA DO MAGISTRADO SINGULAR. INVESTIGAÇÃO COMPLEXA (50 INVESTIGADOS). DIVERSAS DILIGÊNCIAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional, o que não se verifica de plano no caso em exame, em que a ação se desenvolve de forma regular, sem desídia ou inércia do Magistrado singular.

(...)

(STJ -

AgR
g
no HC: 907464 MG 2024/0138872-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 01/07/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:

DJ
e
03/07/2024)

In
casu
,
a apuração envolve pluralidade de investigados, extensa documentação, relatórios técnicos elaborados por órgão especializado, além de múltiplos depoimentos colhidos de vítimas e ex-integrantes do esquema, circunstâncias que demandam maior tempo para análise e adequada instrução. Soma-se a isso a amplitude territorial das supostas condutas, que teriam extrapolado os limites do estado, alcançando diferentes unidades da federação, o que, por si só, impõe maior grau de dificuldade investigativa e processual.

Ademais, trata-se de investigação que aponta a existência de estrutura organizada e estável voltada à prática reiterada de fraudes, com indícios de habitualidade delitiva e ramificações em outros procedimentos criminais e inquéritos ainda em curso, o que reforça a necessidade de atuação cautelosa do Poder Judiciário.

Nesse contexto, a análise da razoabilidade do prazo não pode ser feita de forma meramente aritmética, devendo considerar as particularidades do caso concreto, o volume de elementos probatórios, a pluralidade de feitos conexos e a necessidade de preservação da ordem pública.

Portanto
, a eventual demora no andamento processual encontra respaldo na complexidade fática e jurídica da causa, não se configurando, em princípio, constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo
.

No tocante a tese de ausência de
contemporaneidade
, resta afastada diante d
a persistência dos fundamentos legitimadores da custódia, notadamente a gravidade concreta das condutas e o contexto de continuidade ou reiteração delitiva.

O doutrinador Guilherme Nucci leciona a respeito do conceito de contemporaneidade:

O fato contemporâneo é o existente ao tempo da prisão, que pode originar-se em época anterior a prisão preventiva, por ocasião do cometimento do delito e se mantém até o momento no qual o juiz impõe a prisão preventiva, como, por exemplo, a gravidade concreta do fato (Código de Processo Penal Comentado - página 728, Edição 23ª, Ed. Forense).

A jurisprudência do STJ tem se orientado de modo consolidado no sentido de que a contemporaneidade não deve ser aferida apenas pelo decurso do tempo entre o fato e a prisão, mas sim pela persistência dos fundamentos autorizadores da custódia no momento de sua decretação ou manutenção:

(...)
.
3. Em relação à contemporaneidade dos motivos que ensejaram a prisão preventiva, não há flagrante ilegalidade pois, segundo julgados do STJ, seu exame leva em conta não apenas o tempo entre os fatos e a segregação processual, mas também a necessidade e a presença dos requisitos da prisão no momento da sua decretação, sendo que a gravidade concreta do delito impede o esgotamento do periculum
libertatis
apenas pelo decurso do tempo
.
4. Agravo regimental não provido. (
AgRg
no HC n. 856.167/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023,
DJe
de 1/12/2023.)
.

Desta feita, afasta-se a alegação de ausência de contemporaneidade, uma vez que permanecem atuais os fundamentos da custódia, notadamente a gravidade concreta das condutas e o risco de reiteração delitiva.

Por fim, n
ão há como prosperar o pedido de substituição da prisão por medidas cautelares do art. 319 do CPP
. A decisão judicial expressamente considerou a insuficiência dessas medidas diante da natureza do crime e do risco à ordem pública, nos termos do art. 282, §6º, do CPP.

Como assenta o Enunciado 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
, sendo insuficientes as medidas cautelares alternativas.”

No mesmo sentido, é o entendimento do STJ:

(...)
5. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela
. (...) (STJ -
AgRg
no RHC: 131557 SE 2020/0188715-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 06/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/04/2021).

Diante do conjunto probatório e jurídico analisado, verifica-se que a prisão preventiva encontra respaldo em fundamentação concreta e atual, estando ausentes ilegalidades, excesso de prazo ou violação ao requisito da contemporaneidade, não se mostrando adequadas, no caso, medidas cautelares diversas da prisão.

Ante o exposto, em
con
sonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO do presente
habeas corpus
impetrado em favor de

Lucas Gabriel
Uliano
e, no mérito,
DENEGO A ORDEM,
mantendo-se hígida a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026